Tribunal: STF
Processo: ARE 1513883
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I)- Policial militar - Pretensão ao recebimento de abono de permanência, alegando ter preenchido os requisitos para aposentar-se, computado, para tanto, o tempo de trabalho em atividade privada. Inviabilidade, no caso.



    II)- Inexistência de direito adquirido a determinado regime jurídico de aposentação. Na sucessão de leis que tratam do tema, modificando os requisitos necessários, o princípio "tempus regit actum" exige que a lei nova preserve o significado jurídico das situações transactas, conforme lhes foi emprestado pela lei velha. Juízo de ponderação para reduzir expressões numéricas distintas a denominador comum.



    III)- Possibilidade da contagem do tempo de serviço em empresa privada, para fins de aposentadoria do policial militar, nos termos do art. 201, §9°-A, da CR - Impossibilidade de interpretação restritiva, que diz respeito, não à contagem do tempo, mas ao critério, já definido na norma, de compensação financeira entre os regimes.



    IV)- Averbação do tempo de serviço prestado em atividade privada, para efeito de oportuna aposentação do Recorrente, já efetuada.



    V)- Alteração dos requisitos temporais para inativação ou aposentadoria, antes do Recorrente preencher todos os previstos na lei velha. Necessidade de observância também da lei nova. Sentença mantida por seus fundamentos e pelos acrescidos no voto.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, §9°-A, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente